Tribunal: TJSP
Processo: 1500714-85.2018.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL e DIREÇÃO EM VIA PÚBLICA SEM HABILITAÇÃO. Artigo 306 e 309 da Lei n 9.503/97. Materialidade e autoria comprovadas. Laudo pericial. Estado de embriaguez bem demonstrado pelo exame clínico e depoimento dos policiais. Carta de habilitação do réu vencida desde 2012. Acusado confesso. Conjunto harmônico para a condenação criminal. CORRUPÇÃO

Ementa:
CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL e DIREÇÃO EM VIA PÚBLICA SEM HABILITAÇÃO. Artigo 306 e 309 da Lei n 9.503/97. Materialidade e autoria comprovadas. Laudo pericial. Estado de embriaguez bem demonstrado pelo exame clínico e depoimento dos policiais. Carta de habilitação do réu vencida desde 2012. Acusado confesso. Conjunto harmônico para a condenação criminal. CORRUPÇÃO ATIVA. Artigo 333 do Código Penal. Conduta de oferecer vantagem a policial militar com o intuito de impedir a execução de ato de ofício. Prova oral. Depoimento dos milicianos. Negativa isolada nos autos. Penas. Reincidência não demonstrada. Valoração indevida de dados de homônimo. Dosimetria reformada. Apelo parcialmente provido para esse fim.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000512568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500714-85.2018.8.26.0540, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
JENECI FERREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NEWTON NEVES (Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E
CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500714-85.2018.8.26.0540 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500714-85.2018.8.26.0540
Comarca: SÃO CAETANO DO SUL
Apelante: JENESSI FERREIRA DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO no 37100
CONDUÇÃO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR
SOB
INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL e DIREÇÃO EM VIA
PÚBLICA SEM HABILITAÇÃO. Artigo 306 e 309 da Lei
n° 9.503/97. Materialidade e autoria comprovadas. Laudo
pericial. Estado de embriaguez bem demonstrado pelo
exame clínico e depoimento dos policiais. Carta de
habilitação do réu vencida desde 2012. Acusado confesso.
Conjunto
harmônico
para
a
condenação
criminal.
CORRUPÇÃO ATIVA. Artigo 333 do Código Penal.
Conduta de oferecer vantagem a policial militar com o
intuito de impedir a execução de ato de ofício. Prova oral.
Depoimento dos milicianos. Negativa isolada nos autos.
Penas. Reincidência não demonstrada. Valoração indevida
de dados de homônimo. Dosimetria reformada. Apelo
parcialmente provido para esse fim.

1. JENESSI FERREIRA DA SILVA foi condenado pela r.
sentença constante do termo de fls. 124/127, como incurso no artigo 306 e
309 do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 333 do Código Penal, à pena de
03 (três) anos de reclusão em regime fechado, deferida a substituição por
restritivas de direitos, além de 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal,
e 02 (dois) meses de proibição de obtenção de habilitação, fixado o regime
inicial fechado em virtude da reincidência.
Inconformado, o réu apela pugnando pela absolvição
quanto ao delito de corrupção ativa, aduzindo que a oferta de dinheiro não
foi clara e inequívoca, assim descaracterizado o ilícito. Destaca que o
acusado se encontrava alcoolizado no momento dos fatos. Subsidiariamente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500714-85.2018.8.26.0540 -Voto no
3
requer a redução das penas, demonstrando a inexistência de provas da
reincidência ante a identificação de homônimo do acusado (fls. 140/150 e
documentos de fls. 151/156).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 162/165), tendo a douta
Procuradoria Geral de Justiça, por parecer da lavra do Exma. Sra. Larissa
Cresciani Albernaz, se manifestado pelo parcial provimento para exclusão
da reincidência, sem reflexo nas penas (fls. 177/180).
É o relatório.
2. A condenação era medida de rigor.
Narra a denúncia que no dia 28 de novembro de 2018, por
volta das 01h15min, na Rua Heloisa Pamplona, 472, comarca de São Caetano
do Sul, o acusado, conduziu o veículo FAIT/Palio, de placas CMH 3719, ano
1998, cor branca, sem a devida permissão para dirigir, gerando perigo de
dano e com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
álcool, tendo, ainda, oferecido vantagem indevida a funcionários públicos
para determiná-los a omitir ato de ofício.
O boletim de ocorrência de fls. 24/27, auto de exibição e
apreensão (fls. 06), depoimento dos milicianos (fls. 04/05) e laudo de exame
clínico de fls. 20/22, constatam a ocorrência dos delitos.
Parte dos fatos veiculados na inicial acusatória são
incontroversos, pois o réu assume ter sido a sua carta de habilitação
suspensa desde data não recente, bem como que dirigiu após ingerir bebida
alcóolica.
A divergência se instala quanto ao delito de corrupção ativa.
Na fase inquisitiva, o réu negou ter oferecido dinheiro aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500714-85.2018.8.26.0540 -Voto no
4
policiais, esclarecendo que se enganou no momento de pegar o documento e
acabou exibindo dinheiro aos policiais (fls. 07).
Em juízo, a narrativa foi mantida. Asseverou que guarda
tudo em sua carteira, vários comprovantes em papel, documentos e também
dinheiro. No momento em que lhe foi solicitada a apresentação do
documento, acabou por entregar o dinheiro junto, sem intenção (mídia
digital).
O depoimento dos milicianos foi em sentido diverso.
Os PMs Robson Dantas da Silva e Davi Gutierrez contaram
que durante patrulhamento de rotina, viram o réu realizando freadas
bruscas e manobras arriscadas com seu veículo, em frente a um bar
movimentado. Realizada a abordagem, constatou-se que o acusado
apresentava sinais de embriaguez, com andar cambaleante e odor etílico.
Solicitaram os documentos pessoais, ao que o réu folheou os itens de sua
carteira e lhes exibiu quantia em dinheiro. Alertado que aquilo não eram
documentos, o réu insistiu, falando “é sim, vocês podem pegar. Posso ir embora
agora?” (fls. 04/05 e mídia digital).
Como visto, a descrição dos fatos pelos policiais não admite
uma interpretação favorável ao acusado, pois as testemunhas asseveraram
ter o réu folheado os papeis em sua carteira antes de entregar a quantia em
dinheiro. Ademais, o réu não portava sua habilitação, motivo pelo qual não
entregou o documento com o dinheiro, ao contrário do que alega.
Por fim, tendo a carteira de habilitação cassada desde 2012,
ao ser indagado sobre o documento não restava outra resposta ao réu a não
ser a de que não portava o documento solicitado.
O oferecimento de quantia indevida aos policiais para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500714-85.2018.8.26.0540 -Voto no
5
determina-los a deixar de efetivar a prisão do acusado foi claro e inequívoco,
em que pese a pretensão de afastar a condenação.
A procedência da ação penal resta, assim, mantida.
As penas, entretanto, comportam reformas.
Quando judicialmente interrogado, JENESSI demonstrou
surpresa ao ser alertado sobre sua extensa folha de antecedentes, insistindo
que nunca respondeu por porte de arma ou esteve em Várzea Paulista.
Foi tido por mentiroso pelo juízo a quo.
Todavia,
de
modo
injusto,
como
primorosamente
demonstrou a Defesa.
Perigoso e reprovável erro do sistema se constata na
certidão de fls. 77/82, que contém os dados qualificativos do acusado, mas
aponta processos referentes ao homônimo “Genessi Ferreira da Silva” (fls.
151/156).
De rigor, portanto, o reconhecimento da primariedade do
acusado, com fixação das penas no mínimo legal, concessão do regime
inicial aberto e expedição de ofício ao Cartório Distribuidor da Comarca,
afim de que retifique as informações ali constantes, após minuciosa
verificação.
Por outro lado, tal como alertado pela d. Procuradoria, não
haverá diminuição das penas, que já foram dosadas no mínimo e virtude da
compensação entre a confissão e a reincidência.
Pontuo, entretanto, que as espécies diversas de penas não
serão confundidas no título executório. Assim, o réu é condenado a 01 (um)
ano de detenção e 10 (dez) dias-multa e 02 (dois) meses de proibição de
obter a habilitação por ofensa aos artigos 306 e 309 do CTB e a 02 (dois) anos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500714-85.2018.8.26.0540 -Voto no
6
de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por ofensa ao artigo 333 do Código Penal.
Mantida a substituição por duas restritivas consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, fixo o regime
inicial aberto para hipótese de eventual conversão em privativa de
liberdade.
3. Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento para
afastar a reincidência e fixar o regime inicial aberto, mantida, no mais, a r.
sentença.
Expeça-se ofício ao Cartório Distribuidor da Comarca para
que promova a verificação e retificação dos dados do réu, ante o conflito
entre os dados constantes nas fls. 77/82 e 151/156 dos autos.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator